Tribunal: TJPA
Processo: 0824023-39.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2026-01-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0824023-39.2025.8.14.0000

PACIENTE: RANO DIAS DE FREITAS

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE XINGUARA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PRISÃO PREVENTIVA. APREENSÃO DE ARMAS DE FOGO, MUNIÇÕES E ENTORPECENTES NO MESMO CONTEXTO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão do d. Juízo que converteu a prisão em flagrante em preventiva, em razão da apreensão durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão, de armas de fogo, munições, substância entorpecente e outros objetos. A defesa sustenta ausência de fundamentação concreta e condições pessoais favoráveis, e requer a revogação da custódia ou sua substituição por medidas cautelares diversas. A d. Procuradoria de Justiça se manifesta pela denegação da ordem.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a decisão que decretou a prisão preventiva está devidamente fundamentada; (ii) saber se estariam presentes os requisitos legais para substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão impugnada apresenta fundamentação concreta, com base em elementos colhidos no momento da prisão, destacando-se a apreensão de três armas de fogo (dentre elas uma com numeração suprimida), munições, cerca de trinta gramas de substância análoga à maconha, restos de entorpecentes, balança de precisão e papéis para embalo.

4. A materialidade e os indícios de autoria estão evidenciados nos autos, sendo a prisão preventiva justificada pela presença dos requisitos do art. 312 do CPP, inclusive com base na redação dada pela Lei nº 15.272/2025.

5. Conforme reconhece o c. Superior Tribunal de Justiça “o porte de arma ou munição, no contexto de tráfico de drogas, poderá justificar a manutenção da prisão, por evidenciar a periculosidade do acusado e a necessidade da segregação como forma de acautelar a ordem pública" (STJ, AgRg no HC 915358/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 12/08/2024).

6. As condições pessoais favoráveis não afastam, por si sós, a prisão preventiva, quando presentes os requisitos legais.

IV. DISPOSITIVO

7. Ordem conhecida e denegada.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 312, § 3º, e 319; Lei nº 15.272/2025, art. 1º

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 915.358/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 12/08/2024; STJ, AgRg no HC 862.289/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 28/11/2023; TJPA, Súmula nº 8.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e sete dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de
habeas corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelo i. advogado Fábio Gonçalves Vieira, em favor de Rano Dias de Freitas, contra ato do d. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Xinguara/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Alega o impetrante que o paciente se encontra preso preventivamente nos autos do processo de nº 0803705-34.2025.8.14.0065, após a conversão do flagrante em prisão preventiva, decretada em decorrência de apreensão durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão domiciliar, de armas de fogo, munições, substância entorpecente e outros objetos, sustentando, contudo, que tais circunstâncias não foram acompanhadas de fundamentação concreta apta a demonstrar o
periculum libertatis
. Invoca, ainda, condições pessoais favoráveis e pede a revogação da prisão preventiva ou, subsidiariamente, a substituição por medidas cautelares diversas (ID 31402317). Juntou documentos (ID 31402318 e ss.).

O pedido liminar foi indeferido (ID 31502645).

As informações da autoridade apontada como coatora foram devidamente prestadas (ID 31602483).

A d. Procuradoria de Justiça, na condição de fiscal da ordem jurídica, manifestou-se pela denegação da ordem (ID 32148666).

É o relatório do necessário.

Submeta-se o feito ao plenário virtual (art. 140-A do RITJPA).

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Na presente ação constitucional verificam-se a legitimidade das partes e o interesse de agir, razão pela qual o
writ
deve ser conhecido.

A defesa sustenta a inexistência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, afirmando que: (a) a quantidade de droga apreendida seria modesta e incompatível com a gravidade concreta exigida para a custódia cautelar; (b) a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva estaria fundada em motivação genérica; (c) as condições pessoais favoráveis do paciente recomendariam a revogação da prisão ou, subsidiariamente, sua substituição por medidas cautelares diversas.

A pretensão,
data venia
, não merece acolhimento.

Examinando os autos, constato que a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva (ID 31402320) encontra-se devidamente motivada, lastreada em elementos concretos extraídos do contexto da prisão, evidenciando, de forma suficiente, a presença concomitante do
fumus commissi delicti
e do
periculum libertatis
.

A materialidade delitiva está amparada nos autos de apreensão e nos laudos preliminares, enquanto os indícios de autoria decorrem da apreensão, no interior da residência do paciente, durante o cumprimento de mandado judicial de busca e apreensão, expedido no âmbito de investigação prévia, de três armas de fogo, dentre elas um revólver calibre .38 com numeração suprimida, uma espingarda calibre .16 e uma arma adaptada para calibre .22, além de munições de diversos calibres, aproximadamente 30g de substância análoga à maconha, restos de entorpecente, balança de precisão e papéis para embalo, conforme detalhadamente registrado no relatório de cumprimento de mandado nº 04/2025/DPAAN/PCPA (ID 31402324).

Diante desse contexto, resta enfraquecida, ao menos
prima facie
, a tese defensiva de que se estaria diante de situação compatível com consumo pessoal de entorpecentes. A apreensão da droga não se deu de forma isolada, mas inserida em cenário que revela instrumentalidade típica da mercancia ilícita, associada à posse irregular de armas de fogo e munições, circunstâncias que conferem gravidade concreta à conduta imputada.

Ressalte-se, ademais, que o
habeas corpus
não se presta à dilação probatória, de modo que controvérsias relativas à destinação da droga, à intensidade do envolvimento do paciente com a traficância ou à finalidade dos objetos apreendidos deverão ser oportunamente apreciadas no curso da instrução criminal, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

No que toca ao
periculum libertatis
, a decisão impugnada está em consonância com o artigo 312 do CPP, inclusive sob a redação conferida pela Lei nº 15.272/2025, que passou a explicitar critérios objetivos para a aferição da periculosidade do agente. No caso, mostram-se presentes, de forma concreta, elementos previstos no § 3º do referido dispositivo, notadamente aqueles descritos em seu inciso III, recomendando-se, assim, a manutenção da prisão preventiva.

Nesse cenário, revela-se justificada a conclusão de que as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, não se mostram suficientes para neutralizar o risco identificado, especialmente diante da associação entre tráfico de drogas e armas de fogo, circunstância que, segundo a jurisprudência consolidada do c. Superior Tribunal de Justiça, autoriza a manutenção da custódia cautelar. Nesse sentido: “O porte de arma ou munição, no contexto de tráfico de drogas, pode justificar a manutenção da prisão preventiva, por evidenciar a periculosidade do agente e a necessidade da segregação para garantia da ordem pública.” (STJ, AgRg no HC 915.358/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 12/08/2024).

Por fim, cumpre destacar que, nos termos da Súmula 8 deste e. Tribunal, e em consonância com orientação firme da c. Corte Cidadã, “eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva” (STJ, AgRg no HC 862289/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 28/11/2023), tal como ocorre no caso vertente.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, acompanhando o parecer da d. Procuradoria de Justiça, denego a ordem, nos termos desta fundamentação.

É o voto.

Belém, 29/01/2026